Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011330-39.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO ALVES VENTURA - CPF: 023.021.401-09 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. OPERAÇÃO “LEI SECA”. TESTE DE ETILÔMETRO (0,53 MG/L).
PRELIMINARES
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA E INDICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO LEGAL (ART. 306, § 1o, I, DO CTB). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA PROVA TÉCNICA. IMPRESSO COM REFERÊNCIA A PORTARIA DO INMETRO REVOGADA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. VERIFICAÇÃO METROLÓGICA VÁLIDA À ÉPOCA DOS FATOS.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
.
PRETENSÃO
ABS
OLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA POR MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS. TESE ISOLADA E SEM LASTRO MÍNIMO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO OU DE SINAIS CLÍNICOS QUANDO PRESENTE O CRITÉRIO OBJETIVO.
DOSIMETRIA
. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal
interposto
contra sentença proferida pel
o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,
que condenou o apelante
pela prática do art. 306, caput, do CTB, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, constatada em fiscalização de trânsito (“Lei Seca”) mediante teste de etilômetro com resultado de
0,53 mg/L
, impondo-se pena de
06 meses de detenção
,
10 dias-multa
, suspensão do direito de dirigir por
02 meses
e substituição da pena corporal por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
)
a
denúncia é inepta por não descrever sinais de alteração da capacidade psicomotora, limitando-se ao resultado do etilômetro
;

(
II
)
houve ausência de justa causa para a ação penal
;

(
III
)
é nula a prova técnica do etilômetro por menção, no extrato, a Portaria do INMETRO revogada, com alegada invalidade metrológica
;

(IV)
o conjunto probatório é insuficiente para a condenação (
in dubio pro reo
), inclusive diante da tese de interferência por medicamentos odontológicos
; e

(V)
se a dosimetria comporta reparo
.

III. Razões de decidir:

1.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP ao descrever fato, circunstâncias, autoria e capitulação, sendo suficiente a indicação do
critério objetivo
do art. 306, § 1o, I, do CTB (resultado do etilômetro
≥ 0,3 mg/L
), dispensando-se a descrição de sinais externos quando presente a medição legal.

2.

A justa causa se evidenciou pelo suporte probatório mínimo (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de alcoolemia e registros da abordagem), não se confundindo com o juízo definitivo de condenação
.

3.

A referência, no extrato, a Portaria do INMETRO revogada não invalida o exame quando comprovada
verificação metrológica anual válida
do equipamento à época dos fatos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563)
.

4.

Materialidade e autoria restaram comprovadas por prova documental e técnica (teste de etilômetro com
0,53 mg/L
), corroboradas por prova oral, sendo isolada e desacompanhada de elementos mínimos a alegação de interferência por medicamentos
.

5.
O delito do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato
, prescindindo de demonstração de risco concreto ou de sinais clínicos quando presente o critério objetivo legal; mantêm-se a condenação e a dosimetria fixada no mínimo legal
.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia por embriaguez ao volante é apta quando descreve a conduta e indica o resultado de etilômetro em patamar igual ou superior a 0,3 mg/L, dispensada a descrição de sinais externos de alteração psicomotora.

2. É válida a prova do etilômetro com verificação metrológica vigente à época do fato, sendo irrelevante mera referência formal a Portaria administrativa revogada, ausente prejuízo.

3. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a comprovação do teor alcoólico acima do limite legal para a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput e § 1o, I; CPP, art. 41;

CPP, art. 155; CPP, art. 563; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 65264/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a Turma, j. 10/03/2016,
DJe
17/03/2016;

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2409220/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12/12/2023,
DJe
19/12/2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
.), 6a Turma, j. 15/10/2024,
DJe
21/10/2024; TJMT, Ap. Crim. 10013519320238110004, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 01/10/2024, DJ 04/10/2024
;

TJMT, Ap. Crim. 10034438920218110044, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 11/10/2023, DJ 11/10/2023; STJ, HC 734709/RJ, 6a Turma, j. 07/06/2022,
DJe
10/06/2022;

TJMT, Ap. Crim. 10147337320228110042, Rel. Desa. Juanita C. S. C. D. Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 04/12/2025, DJ 04/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interposto por
MÁRCIO ALVES VENTURA
,
visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o
1011330-39.2024.8.11.0006
, condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
0
6
(se
is
) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, à razão unitária mínima legal.

No mesmo édito, impôs-se ao recorrente a penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses
. A sanção privativa de liberdade foi substituída por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária
, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
:

(i)
a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça não descreveu a alteração da capacidade psicomotora, limitando-se ao resultado do etilômetro;
(
ii
)
a ausência de justa causa para a persecução penal; e
(
iii
)
a nulidade da prova técnica (etilômetro), alegando que o aparelho faria menção a uma Portaria do INMETRO já revogada, questionando sua validade metrológica.

No
mérito
, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que os depoimentos policiais foram genéricos e que o resultado do teste poderia ter sido influenciado por medicamentos odontológicos. Subsidiariamente, requer a manutenção da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso

(id.
340245388
).

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento e desprovimento do
apelo
(
id.

341466397
).

É o relatório.

À douta revisão.

V
O T O

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A denúncia narra, em síntese, que, no dia
27 de julho de 2024
, por volta das 00h00min, na Avenida Sete de Setembro, Bairro Lavapés, no município de Cáceres/MT, o denunciado
conduzia o veículo automotor

VW Saveiro
, cor branca, com
capacidade psicomotora alterada
em razão da
influência de álcool
. Consta do caderno processual que, submetido à fiscalização em operação de trânsito (“Lei Seca”), o recorrente realizou teste de alcoolemia (etilômetro), que apontou
0,53 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite legal de
0,30 mg/L
, evidenciando a subsunção ao tipo penal.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem reconheceu demonstradas a materialidade e a autoria delitivas e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso no art. 306, caput, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, fixando-lhe a reprimenda já mencionada.

Delineado o quadro fático-processual, passa-se ao exame das teses defensivas
.

I
.

DA
S
PRELIMINAR
ES

Antes de adentrar
ao mérito recursal
,
impõe-se apreciar as prefaciais aventadas pela defesa, à luz da legalidade estrita e das garantias do devido processo legal.

1.1
-

Da
alegada inépcia da denúncia

Sustenta a defesa a inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Não lhe assiste razão.

A exordial acusatória descreve, de modo claro e suficiente, o fato delituoso, com a individualização da conduta, a qualificação do acusado e a capitulação legal, em observância ao
art. 41 do Código de Processo Penal
, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Transcreve-se trecho relevante:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de julho de 2024, por volta das 00h00min, em via pública, na Avenida Sete de Setembro, Bairro Lavapés, neste Município de Cáceres/MT, MARCIO ALVES VENTURA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor VW Saveiro, cor branca, placa OAP-6D19, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme se verifica do boletim de ocorrência (ID. 169930685), teste de alcoolemia (ID. 169930686), auto de prisão em flagrante (ID. 169930684) e termos de declaração (ID. 169930690 e ID. 169930991)
.

Sobressai do presente caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, durante operação integrada entre as forças de Segurança Pública, denominada “Operação Lei Seca”, o denunciado foi
abordado conduzindo veículo automotor VW Saveiro, cor branca, placa OAP-6D19. Submetido ao Teste de Alcoolemia (popular bafômetro), constatou-se o registro de 0,53mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, ou seja, acima do limite legal permitido. Ante ao estado de flagrante delito, o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARCIO ALVES VENTURA, como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, e requer a aplicação do procedimento comum adequado, com o devido recebimento da denúncia, citação do acusado, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, intimando e ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento.
. (...)”.

O art. 306, § 1o, do CTB estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por critério objetivo, mediante teste com concentração igual ou superior a
0,3 mg/L
de ar alveolar, ou por sinais indicativos, na forma regulamentar.

No caso, a denúncia aponta expressamente o
resultado do etilômetro (0,53 mg/L)
, dado objetivo suficiente para a configuração típica, sendo prescindível a descrição de sinais físicos ou comportamentais quando presente o critério legal objetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...)
5. Não há que se falar em inépcia da denúncia por ausência de descrição de comportamento anormal, porquanto, conforme reiterada jurisprudência desta Corte,
o crime é de perigo abstrato, configurando-se pela condução do veículo automotor em estado de embriaguez.
6. Recurso em habeas corpus
improvido.
6. (...)”.

(STJ -
RHC 65264 / RJ
,
Rel
.
Ministro NEFI CORDEIRO (1159), T6 - SEXTA TURMA,
j.
10/03/2016, Data de Publicação: 17/03/2016)
. – Destaquei.

A denúncia, ao descrever a conduta com base no critério
objetivo legal
(
o índice de alcoolemia
)

garante ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, cumprindo a função de delimitação da acusação.

Nesse ponto, também já decidiu o STJ:

“(...) 1. O Tribunal de origem concluiu que a denúncia descreveu com clareza e objetividade os elementos indiciários da autoria delitiva,
permitindo à defesa que elaborasse suas teses e exercesse o contraditório
,
de modo que não haveria que se falar em inépcia da inicial

.2.
(...)”
.
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 2409220 PR 2023/0248725-1, Rel
.
Ministro RIBEIRO DANTAS,
j.
12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2023)
.

Ademais, conforme entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal,
a prolação de sentença condenatória afasta, por si só, a alegação de inépcia da denúncia
, tendo em vista que o juízo de mérito confirma a aptidão da peça acusatória e a existência de justa causa:

“(...)1. A superveniência de sentença penal condenatória torna esvaída a tese preliminar de inépcia da denúncia, máxime considerando que, in
casu
, os argumentos aventados pela defesa para sustentar a falta de justa causa e a ilegitimidade passiva ad causam do apelante confundem-se demasiadamente com o próprio mérito recursal, especificamente com o pedido de absolvição, por insuficiência probatória. Ademais, as matérias não foram suscitadas perante o juízo a quo no curso do processo, encontrando-se preclusas, o que inviabiliza a
análise diretamente por esta Corte revisora, sob pena de supressão de instância. 2.(...)”.
(TJMT–
Ap.Crim
.10034438920218110044, Rel.GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Diante de todo o exposto,
rejeita-se
a preliminar de inépcia da denúncia.

1.2 –
Da ausência de justa causa

No que tange à alegação de ausência de justa causa, melhor sorte não assiste ao recorrente. A justa causa, compreendida como o suporte probatório mínimo (
fumus
commissi
delicti
) para a deflagração da ação penal, restou sobejamente demonstrada no momento do recebimento da denúncia e confirmada ao longo da instrução.

Neste sentido, colaciono precedentes do Superior do Tribunal de Justiça:

“(...)
5. Se, por um lado, o standard probatório exigido para a condenação é baseado em juízo de certeza que exclua qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva, por outro lado, para o início de uma investigação, exige-se um juízo de mera possibilidade.
A justa causa para o oferecimento da denúncia, a seu turno, situa-se entre esses dois standards e é baseada em um juízo de probabilidade de que o acusado seja o autor ou partícipe do delito
. 6.
(...)”
.

(STJ - HC: 734709 RJ 2022/0102863-1,
j.
07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)
– Destaquei.

O auto de prisão em flagrante
(id.
340241377
)
, roborado pelo teste de etilômetro
(id.
340241379
)
e pelos depoimentos dos agentes estatais na fase
inquisitorial, constituiu lastro suficiente e idôneo para legitimar o exercício da ação penal. Confundir a análise de mérito (suficiência de provas para condenação) com a justa causa (condição da ação) é equívoco técnico que não deve ser acolhido. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, como de fato havia, a justa causa faz-se presente.

Rejeito
a preliminar
de ausência de justa causa.

1.3 -
Da nulidade de prova técnica

A defesa argui a nulidade do teste de etilômetro sob o argumento de que o extrato impresso faria referência a uma Portaria do INMETRO revogada (Portaria 158/03), e questiona a calibração do aparelho.

Tal argumentação,
concessa

venia
, reveste-se de excessivo formalismo e não possui o condão de infirmar a validade da prova científica produzida. O cerne da validade da prova técnica reside na
verificação metrológica anual
, e não na mera referência administrativa impressa no rodapé do extrato do equipamento.

Da análise acurada dos autos, especificamente do documento de ID 169930686, verifica-se que o aparelho utilizado (marca
Alcolyzer
) foi submetido à
verificação periódica pelo INMETRO em 22/12/2023
. Considerando que o fato delituoso ocorreu em
27/07/2024
, o equipamento encontrava-se plenamente dentro do prazo de validade da verificação anual (que expiraria apenas em dezembro de 2024).

A higidez do aparelho é atestada pela certificação de verificação metrológica válida, ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e
veracidade. A menção a uma portaria antiga no
software
do aparelho trata-se de mera irregularidade formal que não compromete a precisão da medição, mormente quando não há nos autos qualquer elemento
concreto
,
além
de meras conjecturas defensivas
,
que indique mau funcionamento do equipamento.

Vigora no processo penal pátrio o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo). A defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto ou falha na medição que pudesse afastar a confiabilidade do resultado de 0,53 mg/L. Destarte, a prova técnica é hígida, válida e apta a fundamentar o decreto condenatório.

Rejeito
, portanto, a preliminar
de nulidade de prova técnica.

II.
DO MÉRITO

2.1 – Da materialidade e autoria do delito

No mérito, verifica-se que a
materialidade delitiva

encontra-se
amplamente demonstrada por elementos documentais idôneos e convergentes, com especial relevo para o
Teste de Etilômetro n.o 00540
(id. 340241379), que registrou
0,53 mg/L
, superando com folga o limite de
0,3 mg/L
, além do Auto de Prisão em Flagrante (id. 340241377) e do Boletim de Ocorrência (id. 340241378).

A
autoria
, por sua vez, recai sobre o apelante, que conduzia o veículo no momento da abordagem, circunstância roborada pelos registros e pela prova oral.

Ao
ser interrogado em juízo, o apelante
Márcio Alves Ventura

negou a ingestão de álcool e atribuiu o resultado a eventual uso de medicamentos
odontológicos. Todavia, a versão defensiva não foi acompanhada de indicação minimamente precisa dos fármacos utilizados, tampouco de qualquer elemento que lhe emprestasse plausibilidade técnica, mostrando-se isolada diante do resultado objetivo do exame e do conjunto probatório.
Conforme relatado em seu depoimento:

“
Declarou que foi transferido para a cidade de Sorriso para trabalhar na empresa Energisa e que, à época dos fatos, estava realizando tratamento dentário [...] Afirmou não ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, mas que, devido ao tratamento dentário, estava utilizando medicamentos muito fortes prescritos pela dentista [...] pois havia extraído dente, feito implante e canal. Alegou que tais medicamentos poderiam ter alterado o resultado do teste. Disse ainda que, em nenhum momento na blitz, apresentou sinais de embriaguez e que não recorda o nome dos medicamentos devido ao tempo transcorrido".

Essa alegação, contudo, não se sustenta por si só, especialmente porque não veio acompanhada de qualquer indicação concreta sobre os medicamentos supostamente ingeridos, tampouco de elemento mínimo que demonstrasse sua aptidão para produzir o resultado aferido. Além disso, a prova oral colhida em juízo reforça a regularidade do procedimento adotado e a confiabilidade do registro técnico.

Com efeito, o Policial Militar
Rinaldo Gomes Marin
afirmou
, em juízo,
não se recordar do caso específico, por se tratar de operação da Lei Seca com grande volume de abordagens. Ainda assim, esclareceu que o
procedimento padrão
é sempre ofertar o teste do etilômetro e que, conforme os registros, o exame foi realizado, apontando teor elevado de álcool.

Na mesma linha, a
Policial Militar
Renata Santana da Silva
relatou
, em sede judicial,

que conduziu o acusado na operação e confirmou que o teste apresentou resultado acima do permitido, roborando a ocorrência de embriaguez, como se extrai do trecho:

“
É, foi um trabalho que foi realizado na operação lei seca, né? E o Márcio foi um dos conduzidos pela Polícia Militar, né, que foi feito o teste do etilômetro nele e foi constatado que o valor deu acima daquilo permitido e que constat
ou
a embriaguez
”.

Dessa forma, quando se considera o conjunto
,

prova técnica objetiva
,
documentos oficiais
e
depoimentos que confirmam a realização e o resultado do teste
, forma-se uma sequência coerente e robusta, que enfraquece a tese defensiva e reforça a conclusão de que a conduta, tal como comprovada nos autos, se amolda ao tipo penal discutido.

Ainda que o apelante sustente não ter tido sua capacidade psicomotora alterada, sua versão se mostra isolada e desprovida de força frente à prova técnica obtida por meio do etilômetro.
O resultado de 0,
53
mg/L
,
acima
do permitido
,
é conclusivo e incontestável
.

Tal índice, obtido por método científico confiável e reconhecido legalmente, é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Neste sentido, é oportuno destacar julgado desta Corte:

“(...) O
teste de etilômetro
, prova técnica não repetível
( CPP
, art. 155),
é suficiente para comprovar a materialidade
quando regularmente realizado, sendo a contraprova um direito facultativo do acusado cuja ausência não
invalida o resultado obtido.
(...)”
(
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10147337320228110042, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2025)
. – Destaquei.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo resultado do teste de etilômetro,
que constitui prova técnica idônea e suficiente para embasar o decreto condenatório.

2.2 – Da pretensão absolutória por insuficiência probatória e da dosimetria da pena aplicada

O
crime de embriaguez ao volante é de
perigo abstrato
, consumando-se com a simples conduta de dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao permitido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de
perigo abstrato
, ou seja, a sua consumação ocorre com a simples prática da conduta descrita no tipo penal, independentemente da demonstração de efetivo risco à incolumidade de terceiros.
Vejamos:

“(...) 1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal
. 2. (...)”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Rel
.
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP,
j.
15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)
. – Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“(...) 4. O crime previsto no art. 306 do CTB
é de perigo abstrato, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal para sua caracterização
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é desnecessária a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB. 6. A concentração de álcool de 0,38 mg/L apresentada pelo apelante, além de superar o limite legal de 0,3 mg/L, é suficiente para causar efeitos nocivos que comprometem a segurança na condução de veículos. (...)”
.
(TJMT – Ap.
Crim
: 10013519320238110004, Rel. HELIO NISHIYAMA, j. 01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024)
– Destaquei.

Isso significa que o legislador, em sua opção de política criminal, presumiu de forma absoluta (
jure et de jure
)
que a condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao limite legal acarreta, invariavelmente, risco à incolumidade pública e à segurança viária
.

Não se exige, para a consumação do delito, a demonstração de um perigo concreto (como manobras perigosas ou exposição direta de terceiros a risco), tampouco a comprovação clínica de que o agente estava "bêbado" no sentido vulgar do termo. A
alteração da capacidade psicomotora
, mencionada no
caput
do artigo, é presumida legalmente pela constatação da concentração alcoólica prevista no inciso I do § 1o.

Nesse diapasão, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
é uníssona ao afirmar que a simples constatação de concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L de ar alveolar é suficiente para a caracterização do delito, sendo irrelevante a percepção subjetiva do condutor sobre sua própria capacidade.

In
casu
, o teste de alcoolemia apontou 0,
53
mg/L,
acima
do limite tolerado. Portanto, a conduta é formal e materialmente típica, antijurídica e culpável,
não havendo que se falar em absolvição.

Por fim, ressalto que a
dosimetria da pena
foi corretamente fixada no mínimo legal
, o regime aberto foi adequadamente estabelecido e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos observou os requisitos legais, não merecendo qualquer reparo

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e nulidade da prova técnica
, e no mérito
NEGO

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO ALVES VENTURA
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026